Tribunal: TJSP
Processo: 1033922-77.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Locação de veículo. Direito do consumidor. Sentença de improcedência. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Autor que efetuou reserva de veículo, confirmada pela por e-mail e mensagem SMS, com posterior envio de informações sobre check-in. Ré que, no momento de retirada do veículo, nega a locação sem maiores explicações ao

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Locação de veículo. Direito do consumidor. Sentença de improcedência. Recurso do autor que merece prosperar parcialmente. Autor que efetuou reserva de veículo, confirmada pela por e-mail e mensagem SMS, com posterior envio de informações sobre check-in. Ré que, no momento de retirada do veículo, nega a locação sem maiores explicações ao autor. Ré que sustentou que o autor não preenchia os requisitos da empresa e que o cancelamento da reserva ocorre quando há registro em rol de inadimplentes, score baixo, registro de apropriação indébita em alguma locadora ou perfil criminal, o que não restou comprovado nos autos. Ré que, intempestivamente, indica que havia uma execução fiscal contra o autor. Provas dos autos que demonstram que o autor não possui restrições em seu nome e o limite do cartão de crédito era muito superior ao valor da reserva e da execução fiscal. Ré que pode efetuar checagem de possíveis clientes, entretanto, não pode confirmar reserva e passar informações de check-in para no momento da retirada do veículo negar a locação. Ré que teve tempo para fazer a checagem e, caso o cliente não atendesse seus requisitos, deveria informar e comunicar o cancelamento do pedido de reserva e não proceder a sua confirmação. Falha no dever de informação e na prestação de serviços da ré evidenciada. Danos morais configurados e fixados em R$ 4.000,00. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) Juros de mora desde a citação. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.